Tribunal: TJPA
Processo: 0814716-32.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0814716-32.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ROSEMARA DOS SANTOS

IMPETRADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em negar provimento ao Agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 28 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento
presidido pelo
Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de novembro de 2023.

Desembargadora ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental,
interposto por Advogado Particular, que visa a reforma da decisão monocrática (ID16458497) que indeferiu o pedido liminar nos autos do Mandado de Segurança nº 0814716-32.2023.8.14.0000, que tramita em favor de
Rosemara dos Santos.

De acordo com a impetração, a agravante foi impedida pela Administração Penitenciária - SEAP/PA de emitir a carteirinha para realização de visita familiar ao seu filho, Paulo Ricardo dos Santos Araújo, que se encontra custodiado no presídio CPJA, em razão de estar sendo processada criminalmente.

Afirma que o processo pelo qual está sendo processada não possui relação alguma com o processo pelo qual o seu filho vem cumprindo pena, situação que difere do previsto no art. 18, I, da Portaria nº 114/2023 – GAB/SEAP/PA.

Requereu a concessão da liminar, bem como sua posterior ratificação, para que a agravante tenha reconhecido o direito de realizar visitas ao seu filho.

Recebidos os autos, ID 16183544, reservei-me para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora.

Em ID 16424004, consta Certidão de não recebimento das informações solicitadas à autoridade coatora, as quais foram prestadas posteriormente, ID 16458966, no mesmo dia em que esta Relatora havia indeferido o pedido liminar.

Em ID 16458497, indeferi o pedido liminar, determinei fosse reiterado o pedido de informações à autoridade coatora, bem como o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 16487415, o impetrante interpôs Agravo Regimental, a fim de que seja reformada a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Em ID 16536023, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 16604294, a Procuradoria de Justiça devolveu os autos, a fim de que seja procedido o exame do Agravo Regimental.

É o relatório.

VOTO

Peço vênia para adotar como razão de decidir os fundamentos da liminar por mim indeferida em 10/10/2023, ID 16458497, nos autos do Mandado de Segurança nº 0814716-32.2023.8.14.0000, proferida nos seguintes termos:

“1.
Não havendo indícios contrários à alegação de hipossuficiência financeira da impetrante,
defiro o pedido de gratuidade judiciária
,

nos termos dos arts. 98
[1]
[1][1], caput, e 99, §3º
[1]
[1][2], ambos do Código de Processo Civil, aplicável supletivamente ao presente, bem como do art. 40, inciso VI, da Lei Estadual nº 8.328/2015
[1]
[1][3];

2.
A concessão de liminar em mandado de segurança constitui medida excepcional, somente podendo ser deferida quando demonstrada, de plano, patente ilegalidade no ato impugnado.

In casu, analisando as alegações sumárias do impetrante, entendo que não estão preenchidos os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. Assim, não havendo a convicção necessária a justificar a concessão da liminar, e em face da inocorrência cumulada dos referidos pressupostos,
INDEFIRO A LIMINAR
requerida.

Dando prosseguimento ao presente feito,
determino seja reiterado o pedido de informações à autoridade inquinada coatora e, após prestadas estas, sejam os
autos encaminhados à Procuradoria de Justiça
.”

No mais, como bem pontuou a autoridade coatora, ID 16458966, a agravante sequer juntou documentação da suposta negativa de emissão da carteira de visita ou qualquer prova documental.

Nesses termos, mantenho a decisão agravada.

É o meu voto.

Belém/PA, 28 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/12/2023